Tribunal: STF
Processo: ARE 1075654
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. EQUIPARAÇÃO DE CARGO DIVERSO DE SERVIDOR DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SÚMULA 280/STF. 



    1.  A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 280/STF. 



    2.  O STF já assentou que não há direito adquirido a regime jurídico e ao enquadramento em novo plano de carreira em cargo com nomenclatura diversa, se não houver redutibilidade de proventos.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.